Tribunal: TJDFT
Processo: 0700565-88.2018.8.07.0011
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. SENTENÇA CITRA PETITA. OMISSÃO NO JULGADO. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL. ART. 1.013, § 3°, INCISO III DO CPC. TEORIA DA CAUSA MADURA. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. INCABÍVEIS. CESSÃO DE DIREITOS. CEDENTE DEVIDAMENTE REPRESENTADO. VALOR AJUSTADO. QUITAÇÃO COMPROVADA. FALSIDADE DOS DOCUMENTOS. NÃO COMPROVAÇÃO. CONTRATO VERBAL. OBJETO ILÍCITO. ACORDO NÃO COMPROVADO. CONSTRUÇÃO DE MURO ENTRE IMÓVEIS. MESMO TERRENO. COPOSSUIDORES. ARTIGO 1.301 DO CPC. NÃO APLICÁVEL.

1. O princípio da congruência ou princípio da correlação entre o pedido e a sentença consiste no dever da sentença “guardar identidade com o pedido trazido na inicial, sendo, então, vedado ao magistrado pronunciar-se fora dos limites que lhe foram traçados quando da definição do objeto da ação” (Luiz Guilherme da Costa Wagner Júnior. Processo civil - curso completo. 2a ed. Revista e atual. Belo Horizonte: Del Rey, 2008, p. 270).

2. A sentença é citra petita, também chamada de infra petita, quando fica aquém do pedido da parte autora ou do reconvinte, ou deixa de enfrentar e decidir causa de pedir ou alegação de defesa apresentada pela parte ré. No aspecto subjetivo é citra petita a decisão que não resolve a demanda para todos os sujeitos processuais.

3. Sendo a sentença citra petita por omissão quanto ao exame de pedidos iniciais, pode o tribunal apreciar de imediato estes pedidos, caso o processo se encontre em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 1.013, § 3°, III do CPC.

4. A parte reconvinte/apelada, em síntese, afirma que o ajuizamento da presente ação diminuiu sua honradez, gerando constrangimento, já que não agiu em momento algum com má-fé para com o autor/reconvindo, devendo este ser condenado em danos morais. 4.1. Sobre danos morais, nos termos do artigo 186 do Código Civil, o direito à indenização por danos morais surge apenas quando houver efetiva violação à honra da parte, que, embora não necessite de comprovação, deve estar fundamentado em fatos presumivelmente capazes de gerar o abalo psicológico alegado. 4.2. Entretanto, no caso concreto, é possível perceber que o apelante/reconvindo apenas exerceu o seu direito de ação. Destarte, observa-se que, apesar do litígio causar aborrecimento para as partes litigantes, tal fato não têm o condão de abalar a honra subjetiva do réu/reconvinte, de forma a ensejar danos morais passíveis de indenização. Tende a impor-lhe mero dissabor, que não transcende àqueles a que todos que vivemos em sociedade estamos sujeitos.

5. Inobstante a parte autora/recorrente defender ser inválido o Instrumento Particular de Cessão de Direitos firmado entre o autor/apelante, representado por procurador, e a cessionária, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, já que, a despeito do referido pacto estar com a data anterior à procuração, consoante relatado, além do referido pacto ter sido devidamente reconhecido em cartório na mesma data da procuração, o mandato acostado aos autos expressamente conferiu poderes ao procurador para representar o ora apelante perante quaisquer Cartórios, para o fim específico de assinar cessão de direitos, na qualidade de cedente do imóvel discutido nos autos. 5.1. No mesmo sentido, não há que se falar em ausência de quitação do valor ajustado no instrumento de cessão de direitos, já que este prevê de forma expressa a plena e total quitação do aludido montante.

6. Nada obstante a parte apelante afirmar que há indícios de falsidade nos instrumentos de cessão de direitos acostados aos autos, tais afirmações não restaram comprovadas, já que, além dos aludidos documentos estarem regularmente autenticados em cartório, o autor/recorrente não acosta qualquer prova de suas afirmações, limitando-se tão somente a apresentar suposições.

7. No que tange o suposto contrato firmado entre as partes, no qual o requerido/apelado se comprometeu a conseguir a aposentadoria do apelante e, em contrapartida, este cedeu parte de seu terreno ao réu/recorrido, verifica-se que não há que se falar em inadimplemento, tendo em conta que, além do suposto contrato ter objeto ilícito, já que não pode o requerido se comprometer a providenciar a aposentadoria de ninguém, haja vista que somente o Poder Público tem esse poder, observa-se por meio do “Contrato entre Partes” disposto nos autos, que o requerido/apelado assumiu a obrigação de custear os gastos advocatícios e as despesas de pagamentos atrasados do processo do autor/recorrente junto ao INSS. 7.1. Desse modo, em que pese a parte apelante argumentar que as provas colacionadas aos autos comprovam que a contraprestação pelo insucesso na aposentação do autor/recorrente gerou um acordo verbal, no qual o requerido/apelado teria se comprometido a entregar dois apartamentos do prédio no lote cedido, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, uma vez que, além da cessão da fração do lote em discussão nos autos ter sido realizada por meio das cessões de direito devidamente quitadas, não há elementos probatórios que comprovem o alegado acordo verbal. Outrossim, certo que é que o suposto acordo que o réu/recorrido teria se comprometido de conseguir a aposentadoria do apelante , é uma obrigação de meio, e não de resultado, tendo em vista que somente o Poder Público tem o poder de aposentar o indivíduo que pleiteia a aposentação.

8. Em relação à construção do muro entre o prédio do réu/apelado e as casas contidas dentro do terreno, o requerente/apelante defende que à hipótese dos autos deve ser aplicada as mesmas limitações impostas ao direito de vizinhança. 8.1. Entretanto, observa-se que as partes litigantes não são vizinhos em lotes distintos, mas copossuidores do mesmo terreno, não aplicando, assim, o artigo 1.301 do Código Civil, o qual prevê que “é defeso abrir janelas, ou fazer eirado, terraço ou varanda, a menos de metro e meio do terreno vizinho”.

9. Recurso de apelação interposto conhecido e não provido.